Tribunal: TJDFT
Processo: 0707581-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707581-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO SILVA FERRAZ AGRAVADO: GIOVANNI EDUARDO DE MENDONCA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WEBER PEETZ PRADO LEMOS em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Cível da Ceilândia que não recebeu o cumprimento de sentença em relação à obrigação principal. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. À Secretaria para retificar o nome da parte agravante (autor da ação originária). Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador